Tribunal: TJDFT
Processo: 0700912-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0700912-47.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JVC INDUSTRIA COMERCIO ATACADO LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de liminar, interposto pela parte autora dos autos da Ação Anulatória Fiscal n. 0715204-17.2023.8.07.0018, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos seguintes termos: Cuida-se de ação anulatória fiscal, por procedimento ordinário comum, com pedido de tutela de urgência antecipada ajuizada por JVC INDUSTRIA COMERCIO ATACADO LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS (JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI) contra o DISTRITO FEDERAL, na qual pretende a concessão de provimento jurisdicional de urgência consubstanciado na suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente aos Autos de Infração nos 14.219/2013 e 14.450/2014. Para tanto, sustenta atuar na fabricação de produtos de carne e, por esta razão, figura como contribuinte local do ICMS, enquadrada no regime especial do art. 320-D do Decreto no 18.955/97. Verbera que almeja desconstituir o crédito tributário decorrente de ICMS antecipado na operação interestadual de aquisição de produto de carne bovina pelo adquirente quando do ingresso no território do Distrito Federal, objeto dos Autos de Infração nos 14.219/2013 e 14.450/2014, cujos fatos gerados se deram em data anterior a 27.11.2014, dando ensejo à instauração dos processos administrativos nos 0040-002874/2013 e 00128-001552/2014. Assevera que a exigibilidade do crédito tributário em comento tem como fato gerador as aquisições interestaduais de bens, mercadorias, matéria-prima ou insumos de origem animal, entretanto, em sendo o fato gerador constatado antes de 27.11.2014, época na qual se encontrava enquadrada no regime especial do artigo 320-D do Decreto 18.955/97, a exigibilidade do crédito aventado não encontra guarida. Sustenta que continuou a usufruir do regime especial do artigo 320-D por compreender que todas as suas operações com produtos de origem animal estavam por ele abarcados, assim incluindo as relacionadas à revenda de mercadorias (de origem animal), adquiridas para tal finalidade. Pondera que o Pleno do TARF cassou o regime especial do qual usufruía por considerar que as atividades de fabricação de produtos cárneos não se sucediam em continuação ao abate próprio, é dizer, por não dispor de abatedouro. Acrescenta que, não obstante a decisão pronunciada pelo órgão competente, teve reconhecido seu regime especial às suas operações com produtos de origem animal até a data de 27.11.2014. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. Para a concessão do requerimento de tutela de urgência é necessário que estejam presentes os requisitos do art. 300 do NCPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O contexto traçado na peça vestibular deixa emergir que a parte autora pretende ver reconhecida a inexigibilidade dos valores decorrentes dos Autos de Infração nos 14.219/2013 e 14.450/2014, sob o argumento de que o fato gerador da necessidade de pagamento do ICMS antecipado, referente à comercialização de produtos cárneos, teria se dado quando ainda era contemplada pelas disposições trazidas pelo artigo 320-D do Decreto 18.955/97. Quanto ao ponto, impera destacar que, em relação à inexistência de inexigibilidade da arguida exação no período em que constatado o aventado fato gerador do ICMS não adimplido em tempo oportuno, tem-se que sua apreciação deve ser objeto de exame meritório, sobretudo, porque a cognitividade nessa fase processual é eminentemente sumária e não exauriente, sendo difícil superar a necessidade de aprofundamento das questões controversas necessárias à emissão de juízo acerca da matéria. Contudo, tal cenário não inviabiliza a autorização para que a autora promova o depósito do valor atualizado da dívida para que se possa discutir em Juízo a validade da cobrança e, consequentemente, a necessidade de seu pagamento. Dessa forma, DEFIRO a medida exorada para AUTORIZAR o depósito do valor do débito e DETERMINAR a suspensão de eventuais atos executórios até o julgamento final da presente demanda. Concedo o prazo de 10 (dez) dias à demandante para comprovar o respectivo depósito. Uma vez comprovado o depósito, determino ao réu que suspenda a exigibilidade de referido crédito, e que se abstenha de incluir o nome da autora no cadastro da dívida ativa, e se feito, que promova a respectiva baixa, até o julgamento da ação. Cite-se para apresentação de resposta. O prazo para contestar é de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da comunicação realizada via sistema PJe. Na ocasião, deverá o réu, declinar em sua peça de defesa, claramente, o que pretende provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Fica dispensada a marcação de audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 334, § 4o, inciso II, do CPC, por se tratar de direito indisponível. Apresentada contestação, intime-se a autora para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO para que tome ciência da presente ação, integrando a relação jurídico processual e, querendo, contestá-la. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e não sendo, contudo, aplicados os efeitos da referida sanção processual (art. 345, inc. II, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346 do CPC) ou da intimação via sistema PJe. A parte agravante alega a inconstitucionalidade da antecipação tributária do ICMS sem substituição. Defende que não se submete ao pagamento antecipado do ICMS, previsto no Decreto 18.955/97. Aponta que, conforme os dispositivos da Lei 1.254/96 e consoante aos princípios da reserva legal e da tipicidade cerrada, a legislação não instituiu hipóteses que permitam validamente a exigência antecipada do pagamento do imposto no caso concreto. Afirma perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sob o argumento de que a inscrição em dívida ativa tende a influenciar negativamente a manutenção das suas atividades empresariais. Requer a concessão de tutela antecipada nos termos do art. 300 c/c art. 1.019, ambos do CPC, e do art. 151, V, do CTN, para fins de suspender a exigibilidade dos créditos tributários referentes aos créditos tributários ora inscritos em dívida ativa, sob os números 50236962710 e 50236962728, a permitir, assim, a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa nos termos do art. 206 do CTN. Os autos vieram conclusos. É o relato necessário. DECIDO. Recurso tempestivo. Custas recolhidas (ID 54903538). Conforme o relatado, o presente Agravo de Instrumento pretende a concessão de antecipação de tutela para o fim de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na forma do art. 151, V, do CTN. A parte agravante alega que a inexigibilidade dos créditos impugnados, sob o argumento de inconstitucionalidade da antecipação tributária sem substituição prevista em legislação distrital; de inobservância aos princípios da reserva legal e da tipicidade cerrada; e de que até a data de 27.11.2014 encontrava-se enquadrada no regime especial do art. 320-D do Decreto no 18.955/97, o qual afasta a exigência do pagamento antecipado de ICMS dos contribuintes enquadrados. Aponta, ainda, que para a antecipação tributária do ICMS com substituição, necessária a lei complementar; e que para a antecipação do ICMS sem substituição, pede-se a lei ordinária, conforme Tema 456 do STF, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei. Consoante descrito aos autos de infração, a exigência do pagamento antecipado do ICMS (antecipação tributária sem substituição) decorre da alínea “a” do inciso III do art. 2o, da alínea “a” do inciso XI do art. 5o, e do §1o do art. 46, todos da Lei Distrital 1.254/96, bem como do inciso III e §§4o e 13o, do art. 320, III, c/c o número 3, da alínea “c”, do inciso II do art. 74, do Decreto Distrital 18.955/97. Transcreve-se a tese firmada no julgamento do Tema 456 do STF, com repercussão geral: “A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal.”. Ressalta-se que o regulamento do ICMS RICMS/97 (Decreto 18.955/1997), em seu art. 320-D, prevê que em substituição ao regime normal de apuração, fica concedido aos contribuintes discriminados em Ato do Secretário de Estado de Fazenda, localizados no Distrito Federal, regime especial que consiste na apuração mensal do imposto pela apropriação do crédito relativo às operações anteriores à da aquisição de produtos agropecuários utilizados como insumos previsto no art. 34, § 3o, da Lei no 1.254, de 08 de novembro de 1996, de forma tal que o montante devido resulte nos seguintes percentuais das saídas tributadas realizadas no período (delimitado em portarias e instruções normativas). O regulamento do ICMS RICMS/97 (Decreto 18.955/1997) estabelece, ainda: Art. 320. Ficam sujeitas ao regime de pagamento antecipado do imposto, as aquisições interestaduais (Lei no 1.254/96, art. 46, § 1o): [...] Art. 320-E. O regime de apuração especial de que trata este Capítulo: I - quando se tratar de abatedouros, aplica-se somente àqueles que adquiram exclusivamente de produtores localizados na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE, definida na Lei Complementar no 94, de 19 de fevereiro de 1998: a) animais para abate; b) demais insumos, aplicando-se a exclusividade quando ocorrer igualdade de condições comerciais; II - exclui a aplicação de outros benefícios fiscais relativos ao imposto, à exceção da não-incidência nas exportações prevista no inciso I do art. 5o e da isenção e redução de base de cálculo, previstas no Convênio ICMS 100/97; III - implicará renúncia a qualquer outro regime de apuração do imposto; IV - impõe as obrigações constantes das alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso III do parágrafo único do art. 6o da Lei no 3.152, de 6 de maio de 2003; V - dá-se mediante comunicação do contribuinte, apresentada junto à repartição fiscal da sua circunscrição que, no prazo de trinta dias contados do protocolo, após verificação da compatibilidade da atividade econômica do requerente com CNAE-Fiscal relacionado no Ato do Secretário de Estado de Fazenda do Distrito Federal a que se refere o caput do artigo 320-D, registrará a nova forma de apuração do imposto no Sistema Integrado de Gestão Tributária da Subsecretaria da Receita, mantendo-se cópia arquivada na repartição fiscal. VI - cessará sua vigência se o contribuinte: a) comprovadamente, por si ou seu preposto, embaraçar a fiscalização, pela negativa não justificada de exibição de elementos ao fisco ou pelo desacato ou oposição de resistência à ação fiscalizadora, caracterizados por relatório circunstanciado da equipe encarregada da fiscalização; b) injustificadamente, deixar de utilizar ou utilizar indevidamente o equipamento emissor de cupom fiscal; c) comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho; d) tenha sócios, administradores, gerente ou prepostos condenados por crime contra a ordem tributária; e) adquirir ou mantiver em estoque mercadoria desacobertada de documento fiscal relativo à sua aquisição ou acobertada com documento falso; f) constituir pessoa jurídica por interposta pessoa que não seja o verdadeiro sócio ou o titular; g) prestar ao fisco qualquer informação falsa ou em desacordo com o movimento comercial ou quando, em procedimento fiscal ou medida de fiscalização, for constatada a omissão de receita. Contudo, descabida a concessão de tutela antecipada nos termos do art. 300 c/c art. 1.019, ambos do CPC, e do art. 151, V, do CTN, para fins de suspender a exigibilidade dos créditos tributários. O Código de Processo Civil, em seu art. 300, condiciona a concessão da tutela de urgência à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, a plausibilidade das alegações apresentadas pela parte agravante não se encontra evidente, sendo necessária a manifestação da parte ré acerca de eventual inobservância do Tema 456 do STF e sobre o respaldo legal para exigência de pagamento antecipado do ICMS nas hipóteses em evidência. O pagamento antecipado do ICMS encontra-se previsto na Lei Distrital 1.254/96, indicada nos Autos de Infração de ID 54903533 - Pág. 14 e seguintes. Das provas apresentadas aos autos até o presente momento não é possível a conclusão de que a atividade comercial desenvolvida pelo agravante possui igualdade de condições com aquelas previstas nos arts. 320-D e 320-E Decreto Distrital n. 18.955/1997 (RICMS/DF). Reputa-se necessário aguardar o avanço da marcha processual, sob as garantias do efetivo contraditório e da ampla defesa, pois existem questões relacionadas às mercadorias não elucidadas neste juízo de cognição sumária. Ademais, quanto ao risco de dano irreparável ou de difícil reparação, o agravante não logrou comprovar a sua impossibilidade de efetuar o depósito oportunizado na decisão agravada, no prazo de 10 (dez) dias. Inexiste demonstração nos autos de inviabilidade econômica decorrente do depósito do valor da dívida, o que reforça a tese de ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada. Nesse sentido: AGRAVODEINSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CONEXÃO. AUSÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AUTO DE INFRAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. 1. São conexas duas ou mais ações, quando lhes for comum o pedido e a causa de pedir, o que atrai a reunião para julgamento conjunto dos processos que possam gerar risco de decisões conflitantes ou contraditórias. 2. A concessão da tutela de urgência, prevista noart.300do Código de Processo Civil, está condicionada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A não demonstração inequívoca dos requisitos impõe o indeferimento do requerimento. 3. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1663099, 07299143320228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifado. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 151, V, DO CTN C/C ART. 300 DO CPC. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO DE ICMS. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. ARTS. 320-D E 320-E DO DECRETO DISTRITAL N. 18.955/97 (RICMS/DF). DECISÃO PROFERIDA PELO PLENO DO TARF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUTOS DE INFRAÇÃO. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DAS OPERAÇÕES COMERCIAIS REALIZADAS PELO CONTRIBUINTE À ÉPOCA DA AUTUAÇÃO E DO EFETIVO ENQUADRAMENTO NO REGIME DIFERENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência fundado no art. 151, V, do CTN c/c art. 300 do CPC. A parte autora, ora agravante, pretende que seja determinada suspensão de exigibilidade dos créditos tributários decorrentes dos Autos de Infração n. 17.056, de 20/9/2013, n. 828, de 19/3/2014, n. 19.166, de 11/12/2013, n. 14.817, de 18/8/2014 e n. 14.598, de 5/8/2014, com base em decisão proferida pelo Plenário do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do DF (TARF) no processo administrativo n. 0040002346/2014. 2. Em razão da ausência de cópia dos processos administrativos relativos aos Autos de Infração impugnados e de outros elementos capazes de esclarecer, nesta fase inicial do processo de origem, as operações comerciais realizadas pelo contribuinte à época da autuação e seu efetivo enquadramento no regime especial de apuração de ICMS, com base no Acórdão n. 121/2016, prolatado pelo Pleno do TARF, revela-se incabível deferir a medida liminar pretendida. 3. Reputa-se necessário aguardar o avanço da marcha processual, sob as garantias do efetivo contraditório e da ampla defesa, pois existem dúvidas que não são possíveis de elucidar neste juízo de cognição sumária. Ademais, não se vislumbra risco de dano capaz de autorizar o deferimento do pedido antecipatório apresentado pelo recorrente. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1641691, 07271247620228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifado. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. I - Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, indefere-se a tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade do débito relativo ao auto de infração impugnado. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1278183, 07215149820208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 9/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifado. Impende ressaltar que a parte agravante pretende a suspensão dos créditos tributários inscritos em dívida ativa sob o n.o 50236962710, no valor de R$42.568,57; e sob o n.o 50236962728, no valor de 14.539,05, conforme certidão positiva de débitos de ID 54903534. A efetuação do depósito em contexto, na forma oportunizada na decisão agravada, permite a suspensão da exigibilidade do crédito e a impossibilidade de o réu manter o nome da autora no cadastro da dívida ativa até o julgamento da ação principal. O referido depósito, oportunizado na decisão agravada, permite, também, a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa nos termos do art. 206 do CTN. Nesse cenário, ainda se observada a demonstração de que o agravante fornece à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal mediante vários contratos licitados, dentre eles o Contratos de Aquisição de Bens no 64/2021 e 19/2022 – merenda escolar, neste momento processual, não se encontra demonstrada alegada urgência, haja vista que o Juízo de origem proferiu a Decisão liminar apta a proteger o risco de dano alegado pela parte agravante. Em sede de cognição sumária, verifica-se a ausência dos requisitos necessários para a concessão de tutela antecipada, motivo pelo qual não merece ser provido pleito liminar. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Por isso, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se Brasília/DF, 17 de janeiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator